Tribunal: STF
Processo: AI 838593
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público. Lei nº 16.272/08 e Lei Delegada nº 04/03 do Estado de Goiás. Extensão a inativos. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário à análise de matéria ínsita ao plano normativo local e ao reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.